Tribunal: TJDFT
Processo: 0748163-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748163-58.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o apelado para que, no prazo legal, manifeste-se, caso queira, acerca dos documentos juntados sob os IDs 75925943 a 75925951, apresentados pelo apelante com o objetivo de comprovar a situação de hipossuficiência econômica, a fim de subsidiar a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Após, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator